Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746529-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO MARIA LUDUGERO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JORDANA MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS, IGOR GABRIEL MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro que negou provimento aos embargos de declaração, após ter também, monocraticamente, negado seguimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, defendendo a ofensa ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Destaca que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, após ter sido realizada apenas uma intimação da parte insurgente para dar andamento ao feito. Enfatiza que o juízo monocrático poderia ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual, a fim de buscar a plena resolução da demanda, cumprindo o mister do referido preceito normativo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 49177038). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 50332226). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte insurgente, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva do recorrido em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 50332226). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005